Tribunal: TJSP
Processo: 2019606-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Interposição de recurso contra decisão interlocutória que indeferiu os quesitos apresentados pela requerida, por extrapolarem o âmbito da perícia técnica a ser realizada – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Interposição de recurso contra decisão interlocutória que indeferiu os quesitos apresentados pela requerida, por extrapolarem o âmbito da perícia técnica a ser realizada – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO NÃO CONHECIDO.